Tribunal: STF
Processo: ARE 1491320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Porto da Folha/SE formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 16) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO – DIREITO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS - FINALIDADE DE PRESERVAR A POPULAÇÃO LOCAL - DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SALUBRIDADE - MANUTENÇÃO DOS PRAZOS ESTIPULADOS PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME. 



    Sustenta, em síntese, violação ao art. 2º da Constituição Federal e ao Princípio da Reserva do Possível, uma vez que “não se nega a importância constitucional da proteção ao meio ambiente, à saúde e à vida, bem como para isso, a necessidade da prestação de um serviço de maneira eficiente e segura, pois a regularização de todos os cemitérios do município junto à Adema demanda um enorme custo, que este ente público não dispõe”.



    Não admitido o recurso por da Corte Regional (eDoc 27), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República.



    O Colegiado a quo, ao determinar que fossem realizadas as obras necessárias à reparação de danos ambientais decorrentes do funcionamento irregular dos cemitérios, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Restou incontroverso a existência da necessidade de ampliação do Cemitério de Ribeirópolis, tanto é que o Município iniciou a obra e afirma, a todo tempo, que todas as medidas inerentes estão sendo tomadas. 



    Cabe-nos perquirir se os esforços implementados estão sendo suficientes para alcançar a finalidade proposta, ou seja, a retirada do papel do projeto que visa ampliar o Cemitério do Município. 



    As medidas são urgentes a fim de preservar a população local, já que todos têm direito ao meio ambiental ecologicamente equilibrado. 



    […]



    Assim, o prazo de 90 dias para apresentação de projeto junto a ADEMA, são suficientes, não havendo necessidade de ser dilatado.



    Ressalto que as obras em questão são essenciais à população, ante a necessidade dia a dia de realizar sepultamentos e, mais, a permanência do local dentro os parâmetros mínimos de funcionalidade, com o fito de evitar proliferação de doenças e perigo ao meio ambiente. Fatos estes que afastam a tese de ofensa ao princípio constitucional de separação dos poderes. 



    Do mesmo modo, não á que se falar em aplicação do princípio da reserva do possível, uma vez que a Administração só poderia ser invocar em casos de aplicação de recursos para desenvolvimento de políticas públicas, para implementação dos direitos sociais inseridos na CF/88. 



    Dessa maneira, infere-se ser extreme de dúvidas que compete aos Municípios a implementação de medidas que impliquem numa efetiva prestação de serviços, em casos de adoção de medidas emergenciais que coloquem em risco a vida do ser humano. 



    Divergir da conclusão a que chegou o Tribunal estadual demandaria reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.375.629-AgR, Ministro Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. (grifos nossos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente